Tribunal: TJMT
Processo: 1037649-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037649-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAB ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 128.000.801-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE INDISCIPLINA. MANUTENÇÃO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou Procedimento Administrativo Disciplinar e reconheceu a prática de falta disciplinar grave consistente em possuir substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional, determinando a permanência no regime fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de benefícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave; e (ii) se a posse de substância entorpecente para uso próprio no interior do estabelecimento prisional configura falta grave diante do entendimento firmado pelo STF no Tema 506.

III. Razões de decidir

3.

A falta disciplinar foi apurada mediante regular Procedimento Administrativo Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive com participação da Defensoria Pública.

4.

O conjunto probatório formado por comunicado interno, boletim de ocorrência, laudo pericial que confirmou tratar-se de maconha e declarações do próprio reeducando constitui prova idônea para demonstrar a posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional.

5.

A posse de droga no estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave por violar os deveres previstos nos arts. 39, II e V, e 50 da Lei de Execução Penal, comprometendo a ordem e a disciplina no ambiente carcerário.

6.

A tese firmada pelo STF no Tema 506, relativa ao porte de droga para consumo pessoal, não afasta o reconhecimento de falta grave na execução penal, pois a análise disciplinar independe da tipicidade penal da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A regularidade do procedimento administrativo disciplinar e a existência de provas idôneas autorizam o reconhecimento da falta grave por ato de indisciplina. 2. A posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, por comprometer a ordem e a disciplina carcerária. 3. A tese firmada pelo STF no Tema 506, acerca da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, não impede o reconhecimento da falta grave na execução penal.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, incs. II e V, 50 e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.583.111, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 12.01.2026, pub. 13.01.2026; STJ, AgRg no HC 986.866/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo de execução penal n.o 0013568-78.2018.8.11.0064, que
homologou
o
Procedimento Administrativo Disciplinar
n.o 022/2024 e, na sequência,
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
, consistente em ato de indisciplina no interior do estabelecimento prisional, por ter consigo um cigarro de substância entorpecente, determinando a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios.

Nas razões recursais vistas no ID 324754350 - Pág. 105/113, o recorrente pugna pelo
não reconhecimento da falta grave
, sob o viés da
ausência de provas robustas
quanto à sua participação no fato apurado, a demandar a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, ante a atipicidade da conduta, nos moldes do entendimento do STF no julgamento do RE 635659.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 324754350 - Pág. 118/125, o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 324754350 - Pág. 129/130.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 341048861, opinou pelo
desprovimento
do agravo
, por entender escorreitos os termos da decisão impugnada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o recorrente
JOAB ARAUJO DE ALMEIDA
cumpre pena privativa de liberdade de
29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
, atualmente no
regime fechado
, em razão de cinco guias executórias, a saber:

1.

Ação penal n.o
0010767-58.2019.8.11.0064
, em que sancionado com
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP
, praticado em 02/10/2019, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em 19/02/2021;

2.

Ação penal n.o
0011014-39.2019.8.11.0064
, em que sancionado com
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, pelos delitos tipificados no
art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, ambos na forma do art. 70, e no art. 180,
caput
, todos do CP,
praticados em 01/10/2019, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em 12/07/2021;

3.

Ação penal n.o
0004853-47.2018.8.11.0064
, em que sancionado com
02 (dois) anos de reclusão
, pelo crime tipificado no
155, §4.o, incs. I e IV, do CP
, praticado em 03/04/2018, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em 17/07/2018 e para a defesa em 23/07/2018;

4.

Ação penal n.o 0011947-80.2017.8.11.0064
, em que sancionado com
02 (dois) anos de reclusão
, pelo delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV, do CP
, praticado em 26/08/2017, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em 24/03/2021;

5.

Ação penal n.o 0013261-27.2018.8.11.0064
, em que sancionado com
01 (um) ano e 02 (dois) meses
, pelo delito tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
, praticado em 21/09/2018, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em 26/10/2021.

Depreende-se dos autos que, em 27/06/2024, foi determinada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para
apuração de possível falta grave
cometida pelo ora recorrente, após ter sido juntada cópia do TCO n. 1002980-71.2024.8.11.0003 noticiando que no dia 08.12.2023 foi localizado com o ora agravante um cigarro de maconha (0,60g) [seq. 212.1].

Sendo juntada cópia do respectivo procedimento administrativo (ID 324751397 - Pág. 239), o Diretor da Unidade Prisional
homologou
a manifestação final do Conselho Disciplinar,
reconhecendo que o recorrente praticou falta grave
, consistente em
ato de indisciplina
, nos termos do art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, determinando a ciência do recuperando e o registro do ocorrido em sua ficha disciplinar, além da remessa de cópia ao Juízo da Execução Penal (ID 324754350 - Pág. 12).

A seu turno, em 27/08/2024, a magistrada
a quo
inferiu a regularidade do procedimento e a presença de provas suficientes acerca da prática da falta grave
, razão pela qual
homologou o procedimento administrativo
, impondo ao recorrente a
perda de 1/3 dos dias remidos
e a
modificação da data-base para a obtenção de novos benefícios
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Narra o procedimento administrativo que no dia 08.12.2023, o sentenciado estava retornando de atendimento odontológico e após passar por revista, foi localizado um cigarro de substância entorpecente no bolso de seu short.

Durante o procedimento administrativo, o sentenciado negou os fatos, aduzindo que o entorpecente não foi localizado com esse.

As argumentações do sentenciado não prosperam, isso porque, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50 da Lei de Execução Penal.

Neste ponto destaco que o laudo de seq. 233.1, constatou que a substância apreendida se trata de maconha, confirmando a materialidade delitiva.

Deste modo, em que pese à conduta do recuperando aparentemente subsumir-se à posse de droga para uso próprio, é de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.

[...] Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD no 022/2024 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Posto isso, nos termos do art. 52 da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida por
Joab Araújo de Almeida
, qualificado, que continuará a cumprir pena no regime
FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).” –
ID 324754350 - Pág. 45/48.

Nesse contexto, o recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados, passando-se à análise das pretensões recursais.

1. Do pleito de não reconhecimento da falta grave:

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório para o reconhecimento de falta grave, sobretudo diante da negativa apresentada pelo apenado, possibilitando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão
, contudo.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que a falta grave foi apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual foi conduzido com estrita observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque foi assegurada ao ora recorrente a assistência da Defensoria Pública, a qual, muito embora tenha deixado de apresentar defesa escrita no curso do procedimento, efetivamente participou da audiência realizada para a produção de prova oral, conforme mídias disponíveis no seq. 233 (ID 324751397 - Pág. 238).

Especificamente no tocante à ausência de provas para o reconhecimento da falta grave, dessume-se que a conclusão acerca da prática da falta grave não se baseou em meras conjecturas, mas em um conjunto coeso de provas, composto pelo Comunicado Interno n.o 833/2023/PRRMESC, Boletim de ocorrência n. 2024.11660, laudo pericial confirmando apreensão de
0,60g
de substância entorpecente (
maconha
) em formato de
um cigarro
, sem olvidar ainda do relato pelo reeducando – segundo o qual, muito embora negue que o cigarro de maconha tenha sido apreendido consigo, ainda assim confirma que lhe pertencia, inclusive, pretendia fumá-lo no interior do carro policial –, os quais constituem provas idôneas para o convencimento do magistrado, por serem revestidos de fé pública.

Tais elementos, conforme delimitado pela Comissão Disciplinar e pelo d. juízo
a quo,
são suficientes para demonstrar que o agravante portava e pretendia consumir substância proibida no interior da unidade prisional, o que caracteriza, de forma inequívoca, conduta que
configura afronta direta aos deveres de obediência
aos servidores e às normas do estabelecimento prisional, previstos no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP, os quais asseguram a
ordem e a disciplina no ambiente carcerário
.

É dizer, portanto, que não se está diante de uma situação de dúvida relevante ou lacuna probatória sobre o cometimento de falta grave pelo recorrente, mas sim de convicção racional formada com base em
provas válidas e idôneas
, submetidas ao crivo da defesa técnica, apreciadas pela comissão disciplinar, ratificadas pela direção do estabelecimento prisional e posteriormente homologadas pelo Juízo da Execução Penal em decisão devidamente fundamentada.

Incabível
, portanto, afastar o reconhecimento da falta grave, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à pretensão subsidiária, relativa à alegada atipicidade da conduta, o entendimento que se mantém está em harmonia com a jurisprudência pátria.

Isso porque a posse de drogas em estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, uma vez que a decisão do STF no Tema 506 – acerca da tipicidade do porte de droga para consumo pessoal –
não impede que a posse de drogas em presídios seja considerada falta grave
, pois, apesar de não configurar crime, trata-se de
conduta ilícita que compromete a ordem e a disciplina na unidade prisional
,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025
.

A despeito dos argumentos defensivos, maiores digressões se apresentam desnecessárias diante do fato de que a tese do Tema 506/STF, que afastou efeitos penais para o porte de pequenas quantidades de maconha, além de não se estender automaticamente à seara administrativa-disciplinar da execução penal, também permite a conclusão de que
falta grave não se confunde com a tipicidade penal da conduta
.

Nesse sentido:

“[...]
a análise da tipicidade da conduta do agravante é irrelevante
, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 506 da repercussão geral. Isso porque o Tribunal de origem considerou que portar 2,7g de maconha em estabelecimento prisional,
independente de configurar ou não crime, caracteriza falta grave pelo comprometimento da ordem e da disciplina interna da unidade, em conformidade com os incs. II e V do art. 39 e inc. IV do art. 50 da Lei n. 7.210/1984
. [...].”
(STF - Processo ARE 1.583.111, Relator(a): “CÁRMEN LÚCIA”, dec. monocrática, j. em 12-01-2026, publicado em 13/01/2026) – destaquei.

Mantém-se
, portanto, o reconhecimento da falta grave, nos termos da decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo de execução penal n.o 0013568-78.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026